Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-57.2003.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000274-57.2003.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: RAIMUNDO TOLENTINO CERQUEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II DO CPC. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, ou ausência de interesse processual, deve haver vício que só possa ser sanado pelo autor ou na ausência de realização de algum ato que acarrete em óbice ao julgamento do feito. 2. A mera ausência de apresentar planilha atualizada não implica na ausência de interesse processual ou abandono da causa, quando o prosseguimento do processo, ante a apresentação de requerimento que não foi analisado, dependia de impulso oficial, não podendo caracterizar o abandono. 3. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0000274-57.2003.8.05.0223, em que é apelante o BANCO DO BRASIL e em que são apelados RAIMUNDO TOLENTINO CERQUEIRA e CARLOS DE SOUZA LIBORIO NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça